Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-15.2017.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003457-15.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDANDO SEGURANÇA -

PROCESSO ADMINISTRATIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A errônea indicação da autoridade coatora resulta na ausência de uma das condições da ação, por falta de legitimidade passiva para responder pelo ato impugnado, o que implica na extinção do processo sem julgamento de mérito.

2. A ilegitimidade
ad causam
é questão conhecível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

“(...) 1. O erro na indicação da autoridade coatora implica na extinção do mandado de segurança sem exame do mérito por ilegitimidade passiva ‘ad causam’. 2. Inaplicável a Teoria da Encampação quando a retificação da autoridade coatora importa em alteração quanto ao órgão julgador do mandado de segurança. (...)”. (ex vi STJ, Segunda Turma, RMS 31.915/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 20/8/2010).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GELSOIR BERTO FRIZZO
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 3457-15.2017.8.11.0082, impetrado por
GELSOIR BERTO FRIZZO,
em face de ato coator praticado pelo
Procurador Chefe da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão da segurança consistente na determinação para que sejam suspensos os efeitos dos protestos n. 29629, 29630 e das Certidões de Dívida Ativa n. 2017222314 e 2017222316
.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, VI, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da presente demanda em atenção ao que preleciona o principio da legalidade em simetria com o instituto do controle dos atos administrativos, que impõem ao responsável pela inscrição do débito em divida ativa o dever de aferir a regularidade dos processos administrativos que lhe deu causa.

Requereu também no mérito, o reconhecimento da nulidade dos Processos Administrativos que originaram as CDAs com a consequente nulidade e baixa definitiva dos protestos – Id. 5485208 e 5485209.

O Apelado
Estado de Mato Grosso
apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o desprovimento do recurso – Id. 5485211.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pela desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 6827490.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que o Apelante
GELSOIR BERTO FRIZZO,
ajuizou a presente demanda intentando galgar a concessão da medida liminar para a suspensão dos efeitos dos protestos n° 29629 e 29630 e das Certidões de Divida Ativa n° 2017222314 e 2017222316, afirmando, em suma, que não foi notificado para os atos processuais, visto que o AR fora enviado para endereço diverso, e, posteriormente fora intimado via edital, alegando cerceamento de defesa.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente litisconsorcial – Id. 5485204, e em síntese, alegou a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que a apuração e julgamento das infrações administrativas cabem a Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, nos termos do Regimento Interno do órgão ambiental (Decreto n. 351/2015).

A liminar pleiteada foi deferida – Id. 5485199, e a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, por não ser quem deu causa à homologação das decisões que mantiveram as autuações e não ser quem detém o poder de desfazer o ato apontado como coator – Id. 5485207.

Irresignado com a sentença, o Autor apresentou recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença objurgada, reiterando os argumentos expendidos na exordial, informando a citação errônea em processo administrativo que tramitou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Assevera que os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado de Mato Grosso, a qual procedeu a inscrição dos débitos em dívida ativa, e que caberia à Procuradoria Geral do Estado averiguar a legalidade do processo que lhe fora encaminhado antes da inscrição em dívida ativa, cabendo aferir a liquidez e certeza do crédito – Id. 5485208 e 5485209.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar quem é parte legitima para figurar no polo passivo do
writ.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem. Infere-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) autuou o Apelante por danos ambientais praticados, o que resultou na instauração de processo administrativo no âmbito de tal órgão e a consequente inscrição em dívida ativa. No entanto, em razão da ausência de citação da parte autuada diante das notificações em endereço incorreto, o mesmo impetrou o presente Mandado de Segurança.

Nesta trilha, convém ressaltar que a Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, expressamente dispõe que a petição inicial deverá indicar a autoridade coatora, considerada aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática.

Em que pese os argumentos expendidos no sentido de a inscrição em dívida ativa ser oriunda da Procuradoria Geral do Estado, sabe-se que todo o processo administrativo que resultou em tal decisão é proveniente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), por meio da Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração (SPA).

Em hipóteses como a examinada, o polo passivo da lide mandamental pode ser composto pela autoridade administrativa visível mais próxima do ato impugnado, desde que tenha poderes bastante para corrigi-lo ou revertê-lo (RT 795/294).

Nesse sentido, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada pratica efetivamente o ato impugnado, mas também quem tenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

No caso em tela, o Impetrante/Apelado pretende a nulidade dos processos administrativos referentes aos Autos de Infração n. 138686 e n. 138687, que culminaram na instauração dos processos administrativos n. 644693/2013 e n. 644601/2013, respectivamente, e na emissão das Certidões de Divida Ativa n. 2017222316 e 2017222314.

Segundo o §1,° do art. 1°, do Decreto n. 1986/2013:

“Art. 1o - Este Decreto dispõe sabre, ao procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa administrativa em primeira instância; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

§1oA Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração é o órgão julgador de primeira instância administrativa das infrações ambientais, autuadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA”.

Nesse sentido dispõe o artigo 55 do Regimento Interno da SEMA (Decreto n. 315/2015),
in verbis:

“Art. 55. A Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração tem como missão julgar as lides infracionais ambientais, prestar orientação jurídica às unidades administrativas da SEMA por meio de pareceres jurídico-administrativo, bem como analisar, revisar, propor, elaborar, consolidar e disponibilizar atos normativos em matéria ambiental, competindo-lhe.

(...)

IV - promover o julgamento dos processos de infração em primeira instância”.

Dessa forma, a autoridade coatora não é só quem deu causa a lesão, mas aquela que têm o poder de desfazer o ato coator.

Assim, tendo em vista a indicação errônea da autoridade coatora impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, o que reforça a conclusão de que a sentença não merece reparos.

A errônea indicação da autoridade coatora resulta na ausência de uma das condições da ação, por falta de legitimidade passiva para responder pelo ato impugnado, o que implica na extinção do processo sem julgamento de mérito.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE FUNÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - Em sede de mandado de segurança, deve figurar no pólo passivo a autoridade que, por ação ou omissão, deu causa à lesão jurídica denunciada e é detentora de atribuições funcionais próprias para fazer cessar a ilegalidade. -
A errônea indicação da autoridade coatora importa na extinção do processo, sem julgamento de mérito, já que incumbe ao impetrante comprovar a autoria do ato lesivo violador de seu direito líquido e certo.
- Mandado de segurança extinto.” (MS no 8345/DF; 3a Seção; Rel. Min. Vicente Leal; Julg. 09-10-2002; DJU 28-10-2002, p. 216; in www.stj.gov.br).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA EM FACE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO
DE GOIÁS, VISANDO AFASTAR A EXIGÊNCIA DE ICMS, NAS OPERAÇÕES DE DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA IMPETRANTE, E ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ILEGITIMIDADE
DO SECRETÁRIO DE
ESTADO
DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO
PASSIVO
DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO. (...) II. De acordo com os arts. 485, VI, § 3o, 337, XI, § 5o, 1.013 e 1.028 do CPC/2015 c/c os arts. 34 da Lei 8.038/90 e 247 do RISTJ, este
Tribunal, no exercício de sua competência recursal ordinária, pode, de ofício, extinguir o processo de Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, quando a parte impetrante for carecedora de ação, por ausência de qualquer das condições da ação mandamental.
Ainda que o Tribunal de origem haja considerado presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, o STJ pode reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação, não havendo que se falar, nessa hipótese, em ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus. (...) A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro Ari Pargendler, DJU de 16/02/98), deixou anotado que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito". (...) VII. A mais recente jurisprudência das Turmas da Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de
Estado
da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de ICMS, na hipótese de transferência de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, bem como a declaração do alegado direito de restituição do suposto indébito tributário, via compensação. Nesse sentido: RMS 30.848/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 11/06/2010; AgRg no RMS 36.113/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2013; AgRg no RMS 26.738/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 15/05/2015; AgRg no RMS 45.727/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/09/2015; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/05/2016. VIII. A partir da interpretação analítica da legislação estadual pertinente à Secretaria da Fazenda do
Estado
de Goiás, ao Secretário de
Estado
da Fazenda e aos Agentes Fiscais da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, especialmente as disposições das Leis estaduais 11.651/91 e 13.266/98 e dos Decretos estaduais 4.852/97 e 7.599/2012, impõe-se a conclusão de que a fiscalização e a cobrança do ICMS, bem como a apreciação de pedidos de compensação tributária, não se incluem entre as atribuições do Secretário da Fazenda do
Estado
de Goiás. Ao contrário, tais atos de fiscalização e cobrança, assim como a apreciação de pedidos de compensação, competem, privativamente, aos "agentes do fisco da Secretaria de Fazenda", nos termos do art. 440 do Decreto estadual 4.852/97, denominados Auditores-Fiscais da Receita Estadual, de acordo com a Lei estadual 13.266/98. IX. Não se aplica ao caso a teoria da encampação, pois a indevida presença do Secretário de
Estado
da Fazenda, no polo
passivo
deste Mandado de Segurança, implicou modificação da competência jurisdicional, disciplinada pela Constituição do
Estado
de Goiás. X. Extinção do Mandado de Segurança, de ofício, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3o, do CPC/2015, por
ilegitimidade

passiva
da autoridade impetrada. XI. Recurso Ordinário prejudicado. (RMS 53.710/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). Destaquei

É lição de
Hely Lopes Meirelles:

“Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. (...) Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência ‘para corrigir a ilegalidade impugnada’. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; (...) Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator.” (in Mandado de Segurança. 29a ed.; São Paulo: Malheiros, 2006, p. 63/64).

Verifica-se, a teor da correta caracterização do sentido de parte legitima passiva na ação mandamental, que o recorrente não diligenciou corretamente nesse sentido, tendo indicado como autoridade coatora o Subprocurador Geral Fiscal, em detrimento da Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração (SPA).

Por tais razões, não se pode considerar o Subprocurador-Geral Fiscal (Procurador Chefe da Divida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Mato Grosso) na condição de autoridade administrativa para o fim de impetração da ação mandamental, pois não tem relação alguma com o suposto ato coator.

Nesta toada, é nítido e cristalino que houve indicação errônea da autoridade coatora, porquanto deveria ter sido apontada como tal o Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração (SPA), notadamente porque foi a pessoa que analisou os procedimentos administrativos em questão e confirmou a aplicação da penalidade em desfavor do Apelante.

Desse modo, a indicação equivocada da autoridade coatora resulta na inexistência de uma das condições de ação, por falta de legitimidade passiva do impetrado, para responder pelo ato impugnado, que não é da sua alçada, o que implica na extinção do processo sem julgamento de mérito.

Em situação semelhante, este Sodalício já se manifestou,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – ATO OMISSIVO – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ILEGITIMIDADE – ATO OMISSIVO DA GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFICÍO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Erro na indicação da autoridade coatora implica na extinção do mandado de segurança sem exame do mérito por ilegitimidade passiva ‘ad causam’, quando não atende os requisitos mínimos da teoria encampação.
Entendimento pacífico do STJ. (MS 93250/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2017, publicado no DJE 18/08/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA (SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS) – ILEGITIMIDADE

PASSIVA – RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC -

SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Indicada, de forma equivocada, a autoridade coatora, a extinção do writ sem julgamento de mérito e, por via de consequência, a denegação da segurança perquirida na impetração é medida que se impõe.
2. “(...) Inviável a pretensão de ver aplicada a teoria da encampação do ato pela autoridade apontada como coatora, pois, na linha jurisprudencial desta Corte, tal configuraria indevida ampliação da regra de competência absoluta insculpida na Constituição". (RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016) (MS 162566/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/12/2016, publicado no DJE 05/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA - EQUIVOCADA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - ENCAMPAÇÃO NÃO COMPROVADA - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. 1 -
O mandado de segurança deve ser impetrado contra a pessoa física vinculada direta ou indiretamente ao Estado, que praticou ou omitiu a prática do ato tido como violador de direito líquido e certo. A ausência ou o erro na indicação da autoridade anunciada como coatora, implica na extinção do processo (art. 267, VI, do CPC), mesmo que aforado em juízo, absolutamente, incompetente. Precedente do STJ.
2 - O Secretário Estadual do Meio Ambiente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de mandado de segurança impetrado contra ato de agente de fiscalização da SEMA, que proibia a construção de obra do impetrante em área de preservação permanente, porquanto a autoridade impetrada não praticou o ato inquinado como ilegal, não ostenta o poder de revê-lo, ante a completa falta de atribuição legal e não o encampou. Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito. (N.U 0035538-89.2005.8.11.0000, DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2006, Publicado no DJE 15/02/2006). Negritei

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Quanto ao pedido de anulação dos processos administrativos que originaram as CDAs questionadas nos autos, deixo de apreciar tais pedidos sob pena de supressão de instância, visto que não houve o enfrentamento primário na instância singela de piso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021